Tribunal: CARF
Processo: 10680.720613/2016-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GIOVANA PEREIRA DE PAIVA LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.720613/2016-84
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.849 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Assunto
SIMPLES NACIONAL
Recorrente
MAURÍCIO OHNO - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Heitor de Souza Lima Junior, Rogério Garcia Peres, Lucas
Esteves Borges e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente). Ausentes a conselheira Bianca
Felicia Rothschild e o conselheiro Lizando Rodrigues de Souza.

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário em face de acórdão da DRJ que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte.
A Interessada solicitou sua inclusão no Simples Nacional em 05/01/2016, mas
teve seu pedido indeferido pelo fato de possuir débito inscrito em Dívida Ativa da União em
situação de exigibilidade, consoante Termo de Indeferimento da Opção, registrado em
17/02/2016 (fl. 07).
Ciente do indeferimento, o contribuinte apresentou manifestação, alegando, em
síntese, que o débito que impediu sua adesão ao Simples, havia sido regularizado através de
parcelamento e anexou documentos.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.720613/2016-84
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.849 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720613/2016-84

A Turma da DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente, tendo
em vista que o débito permanecia na situação “Ativa não ajuizável em função do Valor”. O
acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2016 INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. PENDÊNCIAS FISCAIS.
A existência de débitos fiscais cuja exigibilidade não esteja suspensa é causa impeditiva
do ingresso da pessoa jurídica no Simples Nacional.
Em 23/02/2017 (AR fl.33), o contribuinte teve ciência do acórdão da DRJ e, em
16/03/2017 (Carimbo fl. 37), interpôs recurso voluntário, onde alega que:
- o débito apontado no Termo de Indeferimento, não consta do Relatório de
Pendências para opção pelo Simples Nacional, que "tem por finalidade informar as pendências
detectadas que impedem a pessoa jurídica de ingressar no Simples Nacional";
- não houve má fé por parte da empresa em atender as exigências do fisco, pelo
contrário, não faltaram esforços em cumprir com o que foi exigido na época.
Ao final, a Recorrente requereu a sua inclusão no Simples Nacional.
É o relatório.

Voto

Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de indeferimento do pedido do contribuinte de adesão
ao Simples Nacional em razão da existência de débito em aberto.
Em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte alegou que havia
parcelado o débito que impedia sua adesão ao Simples.
A Turma da DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente, após
verificar a partir dos elementos acostados aos autos, que as pendências que deram causa ao
indeferimento da opção não foram regularizadas na forma devida e fez menção a débitos
inscritos em Dívida Ativa:
Com efeito, consultando-se o Sistema da Dívida Ativa da PGFN, verifica-se que o
débito apontado no Termo de Indeferimento de fl. 07 permanece na situação "Ativa não
ajuizável em função do Valor" - cfr. relatório de fl. 24.
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.849 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720613/2016-84

Ciente do acórdão da DRJ, o contribuinte apresentou recurso, no qual argumenta
que o débito apontado no Termo de Indeferimento, não consta do Relatório de Pendências para
opção pelo Simples Nacional, que "tem por finalidade informar as pendências detectadas que
impedem a pessoa jurídica de ingressar no Simples Nacional". Acrescenta ainda que não houve
má fé por parte da empresa em atender as exigências do fisco, pelo contrário, não faltaram
esforços em cumprir com o que foi exigido na época.
Analisando os documentos constantes dos autos, tem-se que:
- O contribuinte possuía 1 único débito do Simples, inscrito em Dívida na data de
11/07/2014, que impedia sua adesão ao Simples, conforme tela abaixo:

- Foi apresentado comprovante de recolhimento em 12/01/2016, referente a
parcelamento (fls.10-11);
- No relatório de Apoio à Emissão de Certidão de fl.24 consta a existência de
parcelamento ativo do Simples Nacional, bem como a existência de 1 único débito em aberto,
que é o mesmo que impediu a adesão da Recorrente ao Simples, vide:

Diante do exposto acima, voto por converter o julgamento em diligência para a
Unidade de Origem:
- Esclarecer se em Janeiro/2016 o contribuinte efetivou parcelamento; se o
parcelamento foi deferido e quais foram os débitos incluídos no parcelamento;
- Caso comprovado que o contribuinte realizou parcelamento em Janeiro/2016 e
possuía 1 único débito inscrito em Dívida Ativa, esclarecer por que razão o débito remanesceu
devedor;
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.849 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720613/2016-84

- Esclarecer se na data limite para regularizar os débitos para fins de adesão ao
Simples (30/01/2016 – último dia útil do mês), a Recorrente possuía débitos em aberto e quais
seriam esses débitos;
- Apresentar relatório conclusivo acerca da existência de débitos sem
exigibilidade suspensa em 30/01/2016 e dar ciência ao contribuinte do relatório da diligência
para que, no prazo de 30 dias, o mesmo possa se manifestar conforme prescrito no art.35 do
Decreto no 7574/2011.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital